Tribunal: CARF
Processo: 10783.902429/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902429/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
TERRA NOVA TRADING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/03/2013 a 30/03/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
PEDIDO
PARA
SER
UTILIZADO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP) E EM
AUTO DE INFRAÇÃO.
Uma vez reconhecido no julgamento do auto de infração, oriundo de processo
de verificação de cumprimento de obrigações tributárias relativa às
compensações efetuadas, que a unidade preparadora da RFB deve deduzir
previamente, na apuração do IRPJ e CSLl devidos, os montantes mensais
recolhidos de tais tributos que estejam disponíveis em seus sistemas
eletrônicos, não há que se falar em cobrança em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902429/2016-01
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 104-007.953,
de 12 de novembro de 2021, prolatado pela 4a Turma/DRJ04, que por unanimidade de votos,
negou provimento à manifestação do contribuinte, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem resumir os fatos, aproveito-me do relatório do acórdão de piso:
1. Trata o processo em epígrafe de tratamento manual da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 00257.22974.291215.1.3.04-9834, transmitida eletronicamente mediante o
programa PER/DCOMP, cujo crédito pleiteado baseia-se em pagamento de IRPJ do
período de apuração março de 2013 (pagamento de estimativa), tido como indevido,
como abaixo se vê:

2. O pretenso indébito acima está vinculado ao pagamento abaixo, constante nos
sistemas de controle de pagamentos da RFB:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

3. Relevante ressaltar que o presente PER/DCOMP foi transmitido no bojo de múltiplos
outros, nos quais se buscavam reconhecimento de direito creditório oriundo de
pagamento indevido de estimativas de IRPJ e da CSLL de períodos de apuração
compreendidos entre os anos-calendário de 2011 a 2015.
4. Como já dito, o valor pleiteado na declaração acima se baseou em pretenso
pagamento indevido ou maior que o devido de IRPJ apurado no ano-calendário de 2013
(período de apuração março/2013). No entanto, foi verificada a existência de auto de
infração abrangendo o mesmo tributo e período de apuração (PA) do crédito ora
analisado.
5. O referido auto de infração encontra-se formalizado mediante o processo
administrativo no 15586.720500/2016-71 e teve por objeto a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e CSLL nos anos-calendário de
2011 a 2015, tendo em vista as retificações promovidas pelo contribuinte nas
declarações prestadas ao fisco, as quais reduziram valores antes declarados, por
exclusões de receitas oriundas de benefícios fiscais no âmbito dos estados, resultando
em pretensos créditos de pagamentos indevidos utilizados em compensações
transmitidas à Receita Federal do Brasil via PER/DCOMPS.
6. Entendeu a autoridade fiscal que apreciou os PER/DCOMPs citados que, levando-se
em consideração o auto de infração lavrado, não haveria que se falar em crédito de
pagamento indevido de IRPJ ou CSLL em relação aos anos-calendário de 2011 a 2015,
referentes a todos os PER/DCOMPs transmitidos, inclusive o destes autos. Assim, tendo
em vista a falta de certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, ficariam
prejudicadas as compensações levadas a efeito mediante o PER/DCOMP destes autos, o
que culminou com o não reconhecimento do direito creditório em favor do contribuinte,
bem como a não homologação das compensações pretendidas, devendo ser seguida da
imediata cobrança de todos os débitos confessados no PER/DCOMP objeto destes
autos, em
Despacho Decisório assim ementado:
Assunto: Compensação. Pagamento Indevido.
IRPJ/CSLL EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ/CSLL - ANOS-
CALENDÁRIO 2011 A 2015.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, condição
para a homologação das compensações em análise na dicção do art. 170 do
Código Tributário Nacional, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório.
Compensação não homologada.
7. Cientificado do Despacho Decisório que não homologou a compensação referenciada
nestes autos em 18/01/2019, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 19/02/2019, vergastando o Despacho Decisório referido, com defesas que podem ser
assim sumarizadas (excerto em itálico extraído da peça defensiva):
•A Manifestante aproveitou incentivos fiscais concedidos pelos Estados em que opera
(ES e SC) ou operava (PR), tendo, por equívoco, em um primeiro momento,
computados tais incentivos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário
2011 a 2015, recolhendo os tributos apurados;
•Ao perceber o equívoco, retificou suas DCTFs e LALUR/LACs de janeiro de 2011 a
dezembro de 2015, excluindo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os incentivos
referidos, vindo então a apurar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL em
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

tais períodos, o que transformou os pagamentos de IRPJ e da CSLL no período em
pagamentos indevidos, levando o contribuinte a transmitir PER/DCOMPs para
aproveitar os indébitos;
•No caso específico em análise, em 29/12/2015, a Impugnante apresentou o
PER/DCOMP no 00257.22974.291215.1.3.04-9834 para utilizar crédito de IRPJ relativo
à competência de 03/2013, compensando-o com débitos vincendos em seu nome de
tributos administrados pela RFB;
•Posteriormente à transmissão dos PER/DCOMPs, houve a lavratura de auto de
infração, com exigência de IRPJ e CSLL, nos autos do Processo Administrativo
15586.720.500/2016-71, relativos aos exercícios de 2011 a 2015, lavrados sob a
acusação de que as exclusões do lucro real dos valores recebidos pela ora Manifestante
referente aos incentivos fiscais eram indevidas, porque não se tratava de subvenções
para investimento;
•Em decorrência da autuação acima, a autoridade fiscal não homologou as
compensações consubstanciadas nos PER/DCOMPs transmitidos, efetuando a cobrança
dos débitos constantes nos PER/DCOMPs;
•“Ocorre que, com a devida vênia, ao assim proceder, a RFB está cobrando em
duplicidade os valores em questão, na medida em que, na remota hipótese de os Autos
de Infração não serem cancelados, a Impugnante será obrigada a recolher os valores
exigidos naqueles autos. Como consequência, haverá o recolhimento do IRPJ e da
CSLL resultantes da reapuração do lucro real realizada pelas autoridades fiscais e,
também como consequência, se confirmará a natureza restituível do crédito em análise.
De igual forma, caso a cobrança em discussão nos autos do Processo Administrativo
15586-720.500/2016-71 seja cancelada, também se confirmará que os pagamentos
realizados a título de IRPJ e CSLL foram indevidos e que o crédito ora em análise existe
e tem fundamento”;
•Diante da cobrança em duplicidade, não restou alternativa à Manifestante a não ser
apresentar a presente manifestação de inconformidade contra o indeferimento de sua
pretensão compensatória;
•De ressaltar que, quando a Manifestante retificou suas DCTFs, as declarações
retificadoras substituíram as originais, daí exsurgindo o direito creditório perseguido
nos PER/DCOMPs transmitidos;
•Como já dito, ao estabelecer a cobrança nestes autos em concomitância com a do
crédito tributário do processo Administrativo no 15586-720.500/2016-71, a RFB está
privilegiando o enriquecimento ilício dos cofres públicos e a tributação desmesurada
que viola a Constituição Federal, sobretudo o princípio da capacidade contributiva
(artigo 145, parágrafo 1o).
•Pede, por fim, o reconhecimento do direito creditório e cancelamento da cobrança
destes autos.
Por sua vez, a 4a Turma/DRJ04 negou provimento à manifestação do contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/03/2013
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO PEDIDO PARA SER UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP) E EM AUTO DE INFRAÇÃO. AMBOS OS
PROCESSOS (AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE COMPENSAÇÃO)
TRAMITANDO NAS INSTÂNCIAS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
PERSEGUIDO NO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
Ausentes a liquidez e a certeza no tocante ao direito creditório perseguido em processo
de compensação, inviável reconhecimento do direito, mormente quando o contribuinte
persegue o indébito em processo de compensação e em processo de lançamento do
mesmo período de apuração, ambos ainda tramitando nas instâncias do contencioso
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“III. DIREITO AO CRÉDITO
9. Como dito acima, a Recorrente fruiu de benefícios fiscais de ICMS no Estado do
Espírito Santo, concedidos pelo governo local em troca da promessa de realização de
investimentos e geração de empregos naquela unidade da federação – verdadeira
subvenção para investimento.
10. As subvenções governamentais, da qual a subvenção para investimento representa
uma espécie, são contabilmente reconhecidas como receita, nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC no 07 - Subvenção e Assistência Governamentais (“CPC
07”).
11. Neste contexto, a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita na
demonstração do resultado do exercício, bem como confrontada com as despesas que
pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07.
12. Assim, a subvenção para investimento, tal como a obtida pela Recorrente nas
diferentes unidades da federação, deve ser reconhecida contabilmente como receita,
assim como o tributo deve ser contabilizado como despesa, de forma que a subvenção
em tela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas sim compor o
resultado da Recorrente, o que de fato ocorreu.
13. Este tratamento contábil conferido às subvenções para investimento foi inserido no
ordenamento brasileiro com a edição do art. 30 da Lei 12.973/2014, que expressamente
determina que a subvenção para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, não será computada na determinação do lucro real. Eis o que diz o artigo:
(...)
14. Referida determinação é aplicável desde que a subvenção para investimento (i) seja
registrada na conta contábil de reserva de lucros (reserva de incentivos fiscais); e (ii)
seja utilizada para absorção de prejuízos (conquanto anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal) ou
para aumento do capital social.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

15. Ato contínuo, a Lei Complementar 160/2017 (“LC 160/2017”), inseriu os
parágrafos 4o e 5o ao mencionado art. 30 da Lei 12.973/2014, determinando que a
totalidade dos incentivos fiscais relacionados ao ICMS, sem qualquer exceção, serão
considerados subvenções para investimento, independentemente da existência ou
comprovação de outros requisitos ou condições não previstas na legislação, aplicando
referida regra aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados ao tempo da novação positivista.
16. No mais, a LC 160/2017 determinou ainda que o disposto nos parágrafos 4o e 5o do
art. 30 da Lei no 12.973/2014, aplicar-se-iam inclusive aos incentivos fiscais de ICMS
instituídos sem aprovação prévia do Conselho Nacional de Política Fazendária
(“CONFAZ”), isto é, por legislação estadual publicada até o início da produção de
efeitos da LC 160/2017, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e
depósito previstas no art. 3o da mesma lei complementar.
17. Assim, após a edição da LC 160/2017, por expressa decisão do legislador, os
incentivos fiscais e financeiros – dentre os quais aqueles fruídos pela Recorrente nos
diferentes Estados da Federação – passaram a ter natureza jurídica de subvenção para
investimento e, desta forma, ficaram submetidos ao tratamento tributário determinado
pela Lei 12.973/2014, mais especificamente o art. 30, que determina o registro de tais
subvenções na conta contábil de reserva de lucros (reserva de incentivos fiscais),
excluindo-os expressamente do cômputo na determinação do lucro real tributável.
18. Nesta seara, fica evidente que as subvenções para investimento obtidas
legitimamente pela Recorrente, as quais, com a edição do art. 30 da Lei 12.973/2014 e
consequentes alterações promovidas pela LC 160/2017, passaram a ser legal e
expressamente excluídas da base de cálculo da CSLL e IRPJ, não devem ser objeto de
tributação federal ora combatida.
19. Tal entendimento está em linha com o previsto na Instrução Normativa RFB
1.700/2017, mais especificamente o art. 198, em que é reconhecida expressamente a
natureza de subvenção para investimento dos incentivos fiscais de ICMS, vedando
expressamente a exigência de outros requisitos ou condições para tal reconhecimento.
Veja-se: (...)
20. Conforme a própria Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”)
preconiza, eventuais exigências adicionais para a caracterização de investimento no
estado concessor do benefício não se aplicam à qualificação jurídico-tributária dos
incentivos fiscais de ICMS para fins de sua classificação como subvenção para
investimento. Em suma, concedido o benefício fiscal de ICMS, é mandatório o
reconhecimento de sua natureza de subvenção para investimento e a consequente
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos exatos termos da Lei 12.973/2014.
21. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entende exatamente
desta forma ao analisar questões atinentes à natureza dos benefícios fiscais de ICMS,
não havendo dúvidas de que estes são subvenções para investimento não sujeitas à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Veja-se alguns exemplos:
“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ICMS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
CONCEDIDOS
A
TÍTULO
DE
INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR
ESTADO- MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À
SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS
ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO
GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR).
AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO
RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de
ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. II - O dissenso entre os acórdãos
paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o
entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária,
acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de
tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo
outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor
à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. III - Ao
considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão
paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União
retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de
sua competência tributária, outorgou. IV
- Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado
exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade
coatora nas informações prestadas. V - O modelo federativo por nós adotado
abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias
decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada. VI - Em sua
formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio
regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento
informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os
demais entes federados. VII - A Constituição da República a União e os demais
entes federados. VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-
membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por
consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os
pressupostos de lei complementar. VIII - A concessão de incentivo por ente
federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de
política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo
federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se,
dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a
unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal
estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação
e à igualdade, pedras de toque da Federação. X - O juízo de validade quanto ao
exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com
os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República,
dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso
III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens
alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República
Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.). XI - Não está em xeque a competência da
União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos
indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa
política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à
organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados. XII - O
abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-
membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste
em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é
inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará
no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a
finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos
que especifica, integrantes da cesta básica nacional. XIII - A base de cálculo do
tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não
podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à
própria materialidade contida na hipótese de incidência. XIV - Nos termos do art.
4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão
de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa
iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas
decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de
ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao
estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e
serviços. XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n.
574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de
ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero
ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio
decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como
renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo
fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos.” (EREsp 1517492/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018)
(destacou-se)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial que discute a possibilidade, ou não, de
inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. A Primeira Turma, recentemente, por ocasião do julgamento do REsp
1.210.941/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
14/11/2014, ao decidir pela impossibilidade de inclusão do crédito presumido do
IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, posicionou-se no sentido de que esse
benefício fiscal não deve ser caracterizado como lucro da pessoa jurídica, mas,
sim, como incentivo estatal para que a atividade do contribuinte seja melhor
desempenhada e, por isso, não pode justificar a imposição de outros tributos, sob
pena de mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse concedida. Esse entendimento,
mutatis mutandis, também deve ser aplicado ao crédito presumido de ICMS, já
que constitui benefício fiscal de mesma natureza. 3. Com efeito, a Lei
Complementar 101/2000, em seu art. 14 e § 1o, preconiza que a concessão de
crédito presumido configura renúncia de receita e, por isso, deve estar
acompanhada de estudo estimativo acerca de seu impacto orçamentário-
financeiro. 4. No caso dos autos, com o objetivo de fomentar a atividade da
recorrente em seu território, o ente tributante, devidamente autorizado pelo
Confaz (Convênio ICMS ICMS 94/93), renunciou de parte de sua receita de
ICMS, mediante concessão de crédito presumido desse imposto, no valor
correspondente às despesas que a contribuinte possui com o frete decorrente das
aquisições de aço. E é exatamente sobre essa renúncia fiscal que a Fazenda
Nacional quer fazer incidir o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
5. Tem-se, portanto, que, em verdade, a União busca tomar para si parte da
receita, não do contribuinte, mas, sim, do Estado do Rio Grande do Sul e que
fora renunciada em favor do contribuinte como instrumento de política de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

desenvolvimento econômico daquela Unidade da Federação. Reconhecida a
origem estatal dos valores relativos ao crédito presumido, sobre eles deve ser
reconhecida a imunidade de que trata o art. 150, VI, a, da Constituição Federal.6.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1227519/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
07/04/2015) (destacou-se)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEIS
10.637/02 E 10.833/03: O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS CONFIGURA
INCENTIVO VOLTADO À REDUÇÃO DE CUSTOS, COM VISTAS A
PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE NO MERCADO PARA AS
EMPRESAS
DE
UM
DETERMINADO
ESTADO-MEMBRO,
NÃO
ASSUMINDO NATUREZA DE RECEITA OU FATURAMENTO, PELO QUE
NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. ENTENDIMENTO
APLICÁVEL AO IRPJ E À CSLL. PRECEDENTE: AGRG NO RESP.
1.227.519/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 7.4.2015.
AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o crédito
presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas
a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um
determinado estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
motivo por que não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. 2. A Primeira Turma desta Corte assentou o entendimento de que o
crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Não há dúvida alguma que a aplicação desse sistema de incentivo aos
exportadores amplia os lucros das empresas exportadoras. Se não ampliasse, não
haveria interesse nem em conceder, nem em utilizar. O interesse é que move
ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste caso, o Fisco tem o interesse de
dinamizar as exportações, por isso concede o benefício, e os exportadores têm o
interesse de auferir maiores lucros na atividade exportadora, por isso correm
reivindicam o benefício. Isso é absolutamente básico e dispensável de qualquer
demonstração. 3. Nesse sentido, deve o legislador haver ponderado que, no
propósito de menor tributação, a satisfação do interesse público primário -
representado pelo desenvolvimento econômico, pela geração de emprego e de
renda, pelo aumento de capacidade produtiva, etc. - preponderaria sobre a
pretensão fiscal irrestrita, exemplo clássico de interesse público secundário. 4.
Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.” (AgRg no REsp
1461415/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015)
22. Neste mesmo sentido, o CARF entende de forma cristalina que as alterações
promovidas no ordenamento pela Lei 12.973/2014 e pela LC 160/2017 afastam
qualquer dúvida a respeito da natureza de subvenção para investimento dos
benefícios fiscais de ICMS concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal,
ainda que ao arrepio do CONFAZ, não cabendo, de forma alguma, a inclusão das
referidas subvenções na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tal como
equivocadamente efetivado em relação à Recorrente. Veja-se alguns dos muitos
julgados do Conselhos sobre o tema: (...)
23. Neste contexto, fica evidente que o benefício fiscal de ICMS fruído pela
Recorrente possuem natureza de subvenção para investimento e, nos termos do
art. 30 da Lei 12.973/2014, inclusive com as adições da LC 160/2017, não
compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão pela qual se faz necessário o
cancelamento do lançamento ora combatido e consubstanciado no processo
administrativo em epígrafe, conforme abundantes precedentes do CARF e do
STJ sobre o tema.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

IIV. DIREITO À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO E DUPLICIDADE DE
COBRANÇA
24. O Código Tributário Nacional (“CTN”), em seu art. 165, prevê
expressamente o direito dos contribuintes à restituição, independentemente de
prévia autorização da autoridade administrativa. O referido dispositivo determina
que: (...)
25. Vê-se que, conforme disposto no inciso I do supracitado artigo, o CTN
reconhece o direito a restituição para os tributos nos quais ocorre o pagamento
espontâneo por parte do contribuinte. Sendo constatado pelo contribuinte o
equívoco no pagamento de um tributo, é facultado ao contribuinte retificar as
informações prestadas ao sujeito ativo e realizar um pedido de restituição.
26. Uma vez formalizado o pedido de restituição, permite-se que o contribuinte
realize também um pedido de compensação formalizado por meio de DCOMP, o
qual extinguirá um crédito tributário correspondente na forma estipulada pelo art.
74 da Lei no 9.430/1996: (...)
27. Consoante o exposto, uma vez retificada a DCTF por haver inconsistências
relativas aos acréscimos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do
trânsito de valores de subvenções na contabilidade da Recorrente, exsurge o
direito à compensação.
28. De mais a mais, a retificação da DCTF substitui as informações contidas na
DCTF original, nos termos reconhecidos pelo Parecer Normativo COSIT no
2/2015. Portanto, uma vez constatados os equívocos atinentes a inclusão de
valores recebidos a título de subvenções e realizadas as concernentes
retificações, evidenciou-se o direito ao crédito para compensação da Recorrente.
29. Conforme mencionado anteriormente, a origem do crédito controvertido
possui relação direta com a exclusão de valores das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL na apuração do lucro real. Exclusões que, por sua vez, decorreram do
trânsito de valores pela contabilidade da Recorrente em razão de incentivos
fiscais caracterizados como subvenções para investimento.
30. Tem-se que a exclusão dos valores das referidas bases de cálculo também
deu origem ao referido processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, o
qual ainda pende de julgamento, em linha com o exposto pelo v. acórdão
recorrido: (...)
31. Todavia, subsiste a controvérsia acerca do cabimento da cobrança do crédito
tributário tanto no processo em epígrafe quanto no processo supracitado.
32. Nesse sentido, e com maior veemência, depreende-se que há uma dupla
cobrança do crédito tributário, visto que este teria se originado de uma única
atuação da Recorrente, a retificação de sua DCTF, mas que trouxe efeito dúplice
ao gerar dois processos distintos. Há, dessa forma, um bis in idem que atenta
contra a jurisprudência do E. CARF: (...)
33. Consoante o exposto, depreende-se que a glosa de créditos, realizada em um
processo, e a cobrança de valores decorrentes de um pedido de compensação, em
outro processo, configura verdadeiro bis in idem que acaba por indicar uma
atuação da Recorrida com patente feição confiscatória.
34. Nesse sentido, indica-se que a transmissão da DCOMP não é fato que dá
ensejo ao exercício do poder de tributar do sujeito ativo. Isto, porque se está
diante da cobrança de um crédito tributário que não decorreu da realização de um
fato gerador por parte do contribuinte. A tributação que se dá sem a prática do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

fato gerador da obrigação tributária é evidentemente ilegal, pois, fere os
preceitos que regem o estabelecimento do vínculo obrigacional entre a
Recorrente e a Recorrida.
35. Não houve manifestação de capacidade contributiva apta a ser captada pelo
sujeito ativo no processo em epígrafe e, qualquer cobrança de crédito tributário
já está circunscrita à análise do processo administrativo no 15586-720.500/2016-
71 que fora julgado em momento anterior ao da lavratura do v. acórdão recorrido
pela 1a Seção da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária. Portanto, há de se extinguir o
presente processo ante a ausência de fundamento que dê ensejo ao crédito aqui
cobrado.
IV. PREJUDICIALIDADE | VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS
36. Caso não se entenda pela extinção do processo em epígrafe, constata-se que é
de rigor a reunião deste processo com o processo administrativo no 15586-
720.500/2016-71 para julgamento. Segue-se, para tanto, a vinculação dos
processos nos termos do art. 6o, § 1o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”): (...)
37. O posicionamento decorre do fato que a satisfação do crédito tributário se
dará no deslinde do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, visto
que este já pende de julgamento no âmbito do E. CARF e se encontra em estágio
processual mais avançado. Não subsiste razão que sustente a cobrança do mesmo
valor em dois processos distintos sob pena de se estar diante de um cenário de
tributação com claro fator confiscatório.
38. Invariavelmente a presente celeuma tem relação de prejudicialidade com o
resultado do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, fator que, caso
se observem decisões contrárias, atentará sobretudo contra a segurança jurídica e
coerência das decisões que são dois dos pilares da prestação jurisdicional.
VI. PEDIDO
39. Face a todo o exposto, requer a Recorrente seja homologada DCOMP que
originou o presente feito, a fim de extinguir o processo em epígrafe, sob pena de
se incorrer na prática de um bis in idem com feição claramente confiscatória.
40. Por fim, caso o pedido supracitado não seja acolhido, requer seja reconhecida
a prejudicialidade do feito ora abordado e, consequentemente, seja determinada a
vinculação do processo em epígrafe para julgamento conjunto com o processo
administrativo no 15586-720.500/2016-71”.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca de Compensação (Dcomp) no
00257.22974.291215.1.3.04-9834,, cujo crédito pleiteado baseia-se em pagamento de IRPJ do
período de apuração de março de 2013 (pagamento de estimativa), tido como indevido. Ressalte-
se que o Per/Dcomp foi transmitido em conjunto de múltiplos outros, buscando reconhecimento
de direito creditório oriundo de pagamento indevido de estimativas de IRPJ e da CSLL de
períodos de apuração compreendidos entre os anos-calendário de 2011 a 2015.
A origem do crédito pleiteado nos autos decorre de pretenso pagamento indevido
ou maior que o devido de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012 (período de apuração março
de 2013). Ou seja, após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores originalmente
recolhidos a maior, quando computadas as receitas de subvenção para investimentos, e
protocolou diversos Per/Dcomps, visando compensar os referidos créditos com débitos próprios
Entretanto, a autoridade administrativa, após promover a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2011 a
2015, tendo em vista as retificações promovidas pela Recorrente nas declarações prestadas ao
Fisco, que reduziram valores antes declarados, por exclusões de receitas oriundas de benefícios
fiscais no âmbito dos Estados, resultando em pretensos créditos de pagamentos indevidos
utilizados em compensações transmitidas à Receita Federal do Brasil via PER/DCOMPS,
efetuou a lavratura de auto de infração abrangendo o mesmo tributo e período de apuração (PA)
do crédito ora analisado, sob o no 15586.720500/2016-71.
Portanto, foi lavrado o Auto de Infração no 15586-720.500/2016-71 para
exigência de valores atinentes ao IRPJ e CSLL, incidentes nos exercícios de 2011 a 2015, sob o
fundamento de que as exclusões das bases de cálculo promovidas, mediante a retificação de suas
declarações, não se deram da forma prevista pela legislação, sob a suposta alegação de que os
valores excluídos não seriam subvenções para investimento.
Destarte, levando-se em conta o referido auto de infração, foi prolatado Despacho
Decisório não homologando a compensação discutida nestes autos, sob o argumento de ausência
de certeza e liquidez do direito creditório de IRPJ ou CSLL. em relação aos anos-calendário de
2011 a 2015.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, o fato de que teria retificado suas DCTFs e que as declarações retificadoras teriam
substituído as originais, daí surgindo o direito creditório pleiteado nos Per/Dcomps transmitidos
e ao estabelecer a cobrança nestes autos em concomitância com a do crédito tributário do
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

processo Administrativo no 15586-720.500/2016-71 (Auto de Infração), o Fisco estaria
privilegiando o enriquecimento ilício dos cofres públicos.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“10. Antes de tudo, deve-se atentar que a mera entrega de declarações retificadoras não
faz prova absoluta dos tributos devidos, porque, em procedimento de ofício, a
autoridade fiscal pode auditar a contabilidade do contribuinte, efetuando os lançamentos
pertinentes, à luz do art. 142 do CTN, como ocorreu nestes autos. Assim, no momento
em que a autoridade fiscal procedeu a autuação tombada no processo administrativo no
15586.720500/2016-71, tacitamente rejeitou as alterações procedidas pelo contribuinte,
ora Manifestante, em suas DCTFs retificadoras, porque entendeu que os tributos
devidos tinham sido indevidamente alterados pelas DCTFs retificadoras.
11. Assim, não há falar que as DCTFs retificadoras substituíram as originais para daí
exsurgir os indébitos, porque a autoridade fiscal, à luz de sua competência para efetuar o
lançamento, entendeu que improcedia as alterações perpetradas pelo contribuinte, vindo,
então, a apurar o IRPJ e CSLL que considerou devidos, no bojo do processo
administrativo no 15586.720500/2016-71.
12. Superado o ponto acima, passa primeiramente a analisar o trâmite da autuação
constante no processo administrativo no 15586.720500/2016-71, pois inegavelmente há
conexão com o objeto destes autos, já que a autoridade fiscal recompôs todas as
exclusões decorrentes dos incentivos fiscais procedidas pelo fiscalizado, efetuando o
lançamento do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário 2011 a 2015, sem considerar os
pagamentos de IRPJ e da CSLL do período citado, pagamentos estes que foram então
utilizados em PER/DCOMPs, como pagamento indevidos, como no caso destes autos.
13. Em face da autuação de IRPJ e da CSLL constante no processo administrativo no
15586.720500/2016-71, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sendo
julgada improcedente a pretensão do recorrente, com manutenção integral do
lançamento, com julgado consubstanciado no Acórdão no 16-77.845 - 5a Turma da
DRJ/SPO. Na sequência, interpôs recurso voluntário em desfavor da decisão de
primeira instância, que foi desprovido, com manutenção integral do lançamento pelo
Acórdão CARF no 1402-004.332, sessão de 11 de dezembro de 2019, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE
PELA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DE
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS
E
DO
REGRAMENTO LEGAL ATINENTE ÀS SUBVENÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal se encontra devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, bem com análise dos requisitos contábeis
atinentes às subvenções para investimento, não há que se falar em ofensa ao
artigo 146 do Código Tributário Nacional.
NULIDADE EM RAZÃO DE FATO NOVO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM QUESTIONAMENTO EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Não existem nestes autos informações suficientes sobre os processos de
compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual
impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em duplicidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
PARA EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL VALORES
DECORRENTES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS ESTADOS.
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
INTERPRETAÇÃO RACIONAL E SISTEMÁTICA À LUZ DAS NORMAS
VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA DE REGISTRO
E DEPÓSITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 30 DA LEI No.
12.973/2014. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores, devendo ser interpretados sistematicamente com as normas vigentes
ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal alteração legislativa, a
averiguação da efetiva aplicação dos valores tratados pelo contribuinte como
subvenções de investimentos em projetos de implementação e expansão de seus
negócios ou sincronia entre o benefício e o investimento feito pelo contribuinte é
desnecessária para a exclusão de tais valores do Lucro Real, assim como
qualquer outro elemento relacionado a essa exigência legal superada. Tratando-
se de benefício concedido por estado da Federação à revelia CONFAZ e suas
regras, uma vez trazidos aos autos a prova da publicação, do registro e depósito
que abrangem as benesses sob análise, na forma prevista no Convênio ICMS no
190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17.
A autuação fiscal tratou dos vícios nos registros contábeis dos benefícios, razão
pela qual necessária consideração acerca dos requisitos descritos no artigo 30 da
Lei no 12.973/2014, dentre os quais a constituição de reserva de lucro em caso de
subvenção para investimento.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis e
idôneas do fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa (CTN, art. 170).
Não se desincumbindo o contribuinte do ônus probatório relativo aos benefícios
concedidos pelo Estado do Paraná não se reconhece o crédito pleiteado. (aqui
grifou-se e destacou-se)
14. O recorrente então opôs embargos de declaração em desfavor do Acórdão CARF no
1402-004.332, alegando omissão referente à arguição de que estava sendo cobrado em
duplicidade, porque os pedidos de compensação, como do caso aqui em debate, estavam
sendo indeferidos, ou seja, os pagamentos de IRPJ e da CSLL não estavam sendo
considerados no auto de infração ou nos processos de compensação, sendo que tal
controvérsia havia constado na ementa do julgado acima, porém sem qualquer
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

fundamentação nos votos do Acórdão embargado, concluindo com o seguinte pedido
final o embargante:
(...)
Diante do exposto, requer a Embargante sejam acolhidos e providos os presentes
embargos para que seja suprida a omissão apontada e seja devidamente
apreciado o argumento a respeito da cobrança em duplicidade de valores nos
presentes autos e por meio dos mencionados despachos decisórios não
homologando as compensações declaradas pela Embargante e, uma vez
verificada a inequívoca comprovação da cobrança em duplicidade, seja
reconhecida a nulidade da cobrança combatida nos presentes autos.
Subsidiariamente, requer a Embargante que, uma vez apreciado o argumento
acima, caso se entenda haverem dúvidas sobre a cobrança em duplicidade, seja o
processo convertido em diligência a fim de que sejam solucionadas as dúvidas
existentes. (...)
(aqui grifou-se e destacou-se)
15. Vê-se acima que o embargante pugna pela utilização dos pagamentos informados
nos processos de compensação, tidos aqui como indevidos (inclusive o destes autos),
para cancelar as cobranças do processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto
de infração), como se vê na parte acima grifada e destacada.
16. Tais embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma de Julgamento do CARF
para seja apreciada a omissão apontada pelo embargante, sendo os autos redistribuídos
para a relatora do processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto de infração),
pendente atualmente de julgamento, como se vê no acompanhamento processual do site
do CARF:

17. Por tudo, claramente restou demonstrado que a Manifestante pugna pela utilização
dos pagamentos de IRPJ e da CSLL dos anos-calendários 2011 a 2015 no auto de
infração controlado no processo administrativo no 15586.720500/2016-71, bem como
também pela utilização dos mesmos pagamentos nos PER/DCOMPs, como o deste
autos.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

18. No momento em que a autoridade fiscal recompôs as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL dos anos-calendários 2011 a 2015, cancelando as exclusões das receitas
provenientes dos incentivos fiscais no âmbito do ICMS, dúvida não há que os
pagamentos de IRPJ e da CSLL respectivos se tornam indevidos, porém certeza não
existe onde deveriam ser utilizados, mormente porque o autuado pugna pela utilização
ora em desfavor do lançamento do IRPJ/CSLL, ora nos processos de compensação.
19. Em uma situação dessa espécie, forçoso reconhecer que o Despacho Decisório ora
combatido, que negou homologação às compensações, por ausência de liquidez e
certeza quanto ao crédito a ser utilizado nas compensações, andou bem, porque
efetivamente não há certeza e liquidez quanto ao pagamento indevido perseguido nos
processos de compensação, pois, a depender da decisão do CARF, pode vir a ser
utilizado no processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto de infração de
IRPJ e CSLL), inclusive como expressamente pedido pelo contribuinte embargante,
aqui Manifestante.
20. Obviamente não há falar em enriquecimento ilício dos cofres públicos ou violação
ao princípio da capacidade contributiva, como arguido pela Manifestante, porque
eventuais pagamentos indevidos serão, ao final de ambos os contenciosos
administrativos fiscais referidos (processos administrativos fiscais de compensação e
processo administrativo fiscal do lançamento do IRPJ e da CSLL), deferidos em um dos
processos em contencioso citado.
21. O que não se pode é deferir o direito creditório nos processos de compensação,
como pedido pela Manifestante, pois o CARF pode deferi-lo, ao final, no processo de
lançamento (como pedido pela lá impugnante), a implicar em duplicidade da utilização
dos mesmos indébitos. Essa foi a singela razão de a autoridade de piso, quando analisou
a pretensão compensatória do contribuinte em 2019, não a ter deferida, o que aqui se
mantém, como já explicitado acima, porque não há certeza e liquidez nos pagamentos
constantes nos PER/DCOMPs.
22. Por tudo, ausentes a liquidez e a certeza quanto ao direito creditório perseguido
nestes autos, como exigido pelo art. 170 do CTN, voto no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou fazer jus ao direito creditório visto que o
benefício fiscal de ICMS, por ela fruído, possui natureza de subvenção para investimento e, nos
termos do art. 30 da Lei 12.973/2014, inclusive com as adições da LC 160/2017, não compõe a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduziu, ainda, que a glosa de créditos, realizada em um
processo e a cobrança de valores decorrentes de um pedido de compensação em outro processo
(15586-720.500/2016-71), configuraria verdadeiro bis in idem e que a transmissão da DCOMP
não é fato que dá ensejo ao exercício do poder de tributar do sujeito ativo. Isto, porque se está
diante da cobrança de um crédito tributário que não decorreu da realização de um fato gerador
por parte da Recorrente.
Ademais, a Recorrente argumentou que não subsiste razão que sustente a
cobrança do mesmo valor em dois processos distintos sob pena de se estar diante de um cenário
de tributação com claro fator confiscatório e, que, “a presente celeuma tem relação de
prejudicialidade com o resultado do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, fator
que, caso se observem decisões contrárias, atentará sobretudo contra a segurança jurídica e
coerência das decisões que são dois dos pilares da prestação jurisdicional”.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Desta feita, o litígio restringe-se ao fato de a Recorrente ter apurado e recolhido o
IRPJ e a CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento e, posteriormente, ao
verificar o equívoco cometido, ter retificado as informações concernentes à apuração dos
referidos tributos, tornando indevidos, como consequência, os pagamentos anteriormente
realizados, que foram então posteriormente utilizados em compensações realizadas pela
Recorrente. Porém, após tais compensações, a fiscalização realizou lançamento tributário
(Processo Administrativo no 15586-720.500/2016-71) para o mesmo período dos pagamentos,
porém, estes não foram aproveitados de ofício, tendo em vista que já haviam sido utilizados pelo
contribuinte nas compensações em discussão nestes autos.
Nesse contexto, como bem consignado no recurso voluntário, o presente processo
tem relação reflexa ao Processo no 15586-720.500/2016-71 já que à época da lavratura dos auto
de infração ora em julgamento, os valores recolhidos (tidos por indébito pela Recorrente) não
estavam disponíveis para serem aproveitados como crédito (pagamento) para fins de dedução do
montante apurado como devido, posto terem sido objeto de pedidos de restituição/ressarcimento,
cumulados com declarações de compensação, inclusive, as ora discutidas. Assim sendo, o
decidido naqueles autos implicará diretamente na solução a ser dada neste litígio.
Ocorre que nos autos do Processo no 15586-720.500/2016-71 foi prolatado o
Acórdão: 1402-006.761 (Data da 14/03/2024), cuja ementa reproduzo a seguir:
Contribuinte: TERRA NOVA TRADING LTDA
Relator(a): MAURICIO NOVAES FERREIRA

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Para fins de esclarecimento, transcrevo o teor do voto condutor do Acórdão:
1402-006.761 (Relator: Maurício Novaes Ferreira):
“Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL relativo aos anos
calendários de 2011 a 2015. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.
518/631, o contribuinte retificou suas Declarações (DCTF) e Livro de Apuração do
Lucro Real, para excluir do lucro real e da base de cálculo da CSLL valores de
benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina,
por entender que tais benefícios deveriam ser caracterizados como subvenção de
investimentos.
A DRJ e esta Turma Ordinária de Julgamento, com composição diversa da atual,
mantiveram a exigência do crédito tributário constituído.
A Contribuinte, por meio de embargos de declaração (fls. 1.097 a 1.102), alega omissão
no acórdão de recurso voluntário. Sustenta que o julgado não teria se decidido sobre
questão relevante, assim descrita pela Embargante:
Da Omissão no v. acórdão recorrido
Conforme demonstrado na manifestação sobre o relatório de diligência (fls. 1028-1037),
o presente processo administrativo decorre de um procedimento de retificação adotado
pela contribuinte para a exclusão dos valores de incentivos indevidamente adicionados à
base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Depreende-se, portanto, que, originalmente, a Recorrente apurou e recolheu o IRPJ e a
CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento. Posteriormente, ao
verificar o equívoco cometido, retificou as informações concernentes à apuração dos
referidos tributos, tornando indevidos, como consequência, os pagamentos
anteriormente realizados, que foram então posteriormente utilizados em compensações
realizadas pela Recorrente.
Uma vez instaurada a ação fiscal e lavrado o auto de infração, a Recorrente partiu da
premissa de que a exigência ora combatida decorreria do entendimento das autoridades
fiscais de que o pagamento indevido já teria sido integralmente utilizado nas
compensações, razão pela qual a única forma de exigir os valores entendidos como
devidos seria por meio do auto de infração.
Ocorre que, após mais de dois anos da lavratura do auto de infração combatido, a
Recorrente foi intimada – e segue sendo – de despachos decisórios não homologando as
compensações realizadas com base no pagamento indevido apurado em razão da
retificação acima mencionada, com base no mesmo relatório fiscal lavrado nos
presentes autos, o que no entender da Embargante, torna nula a cobrança combatida,
conforme demonstrado na referida manifestação ao relatório de diligência.
Referido argumento, vale ressaltar, foi descrito no relatório do acórdão (fl. 1064) e
constou da ementa do acórdão da seguinte forma:
“NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
MATÉRIA
EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações suficientes
sobre os processos de compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração,
razão pela qual impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.”
Ao analisar os votos do acórdão, entretanto, verificou-se que não houve enfrentamento
sobre o referido argumento em nenhuma passagem dos votos, o que justifica a oposição
dos embargos de declaração, na medida em que omitido ponto fundamental sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. Com efeito, de um lado, tem-se que a ementa deve
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

refletir o que foi objeto de análise e enfrentamento pela turma, de forma que nela não
deveria constar argumento que não foi sequer mencionado nos votos integrantes do
acórdão, o que revela patente omissão a ser suprida por esse colegiado.
De outro lado, caso se admita que o argumento poderia ser enfrentado exclusivamente
na ementa do acórdão, verifica-se clara omissão dos documentos apresentados às fls.
1038-1045 que demonstram, de maneira inequívoca, que os despachos decisórios
recebidos pela Embargante revelam cobrança em duplicidade.
Afinal, como se verifica às fls. 1.042-1.043, os despachos decisórios fazem referência
expressa aos presentes autos, demonstrando que os valores pleiteados nos pedidos de
compensação ali mencionados também são exigidos e estão em discussão nos presentes
autos:
(...)
Assim, na remota hipótese de se entender que o acórdão embargado não se omitiu sobre
o argumento da cobrança em duplicidade, a Embargante entende, com o devido
respeito, que não foram fornecidas as razões para justificar que as provas apresentadas
nestes autos não seriam suficientes para demonstrar a cobrança em duplicidade, o que,
por sua vez, revela também uma omissão do acórdão.
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a menção a respeito do argumento da
cobrança em duplicidade exclusivamente na ementa e sem apresentação de qualquer
justificativa para seu afastamento, inequívoca a omissão do acórdão ora embargado.
Em breve síntese, alega que Embargante que inicialmente apurou e recolheu tributos
incidentes sobre receitas que considerou subvenção para investimentos. Após a
apuração e recolhimento dos tributos e contribuições, decidiu-se por retificar as
respectivas DCTFs, declarando novos valores, estes apurados sem considerar as ditas
receitas decorrentes de subvenção para investimentos.
Após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores originalmente recolhidos
a maior, quando computadas as receitas de subvenção para investimentos, e protocolou
diversos PERDComp, visando compensar os referidos créditos com débitos próprios.
O procedimento fiscal que apurou os débitos ora em julgamento foi instaurado após os
protocolos dos PERDCcomp, conforme atesta a informação fiscal de fls. 1.130 a 1.135:
a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas antes da
lavratura do presente auto de infração?
As compensações foram realizadas no período compreendido entre 28/12/2015 e
29/07/2016. O auto de infração foi lavrado em 25/11/2016, com ciência nesta mesma
data, portanto todas as compensações foram realizadas antes da lavratura do alto (sic) de
infração.
Portanto, à época da lavratura dos autos de infração ora em julgamento, os valores
recolhidos (tidos por indébito pela Embargante) não estavam disponíveis para serem
aproveitados como crédito (pagamento) para fins de dedução do montante apurado
como devido, posto terem sido objeto de pedidos de restituição/ressarcimento,
cumulados com declarações de compensação.
Ocorre que, posteriormente à lavratura dos autos de infração, os PERDComp foram
objeto de indeferimento do direito creditório e não homologação das compensações
declaradas, conforme atesta a informação fiscal:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas
indeferidas?
A tabela abaixo mostra a situação das compensações realizadas com créditos de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL, apurados entre 2011 e 2015:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

De acordo com a listagem apresentada, nenhuma das Dcomp entregues pela
Contribuinte foi objeto de homologação.
Disto tudo resulta que os pagamentos originalmente realizados pela Contribuinte,
quando computou na apuração do montante devido o que depois considerou subvenção
para investimento, estão sem aproveitamento. Não foram utilizados para deduzir o valor
constituído de ofício nos presentes autos, tampouco foram considerados líquidos e
certos para fins das compensações declaradas. Mais uma vez, valho-me da informação
da diligência fiscal para chegar a esta conclusão:
4) restou evidente que os saldos dos pagamentos não foram aproveitados nem de ofício
no lançamento e, tampouco, na homologação das compensações.
5) desta forma, o crédito dos pagamentos indevidos ou a maior estariam disponíveis
para o sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que os processos nos 10783.903017/2013-37 e 10783.903016/2013-
92, cuja instauração decorreu de não homologação de compensações declaradas pela
Contribuinte, encontram-se sobrestados e apensos aos autos ora em julgamento,
aguardando decisão definitiva deste litígio.
Resta devidamente comprovado, portanto, que a Embargante possui pagamentos
realizados que não foram aproveitados, e estão disponíveis nos sistemas eletrônicos da
RFB.
Evidente que não se está aqui diante de situação que macule o lançamento fiscal, afinal,
à época de sua lavratura, os pagamentos ora disponíveis estavam vinculados, por
iniciativa da Contribuinte, a declarações de compensação.
Não se olvide, ainda, que a Contribuinte, diante da inusitada situação, quando
instaurado o presente litígio, não se prestou a informar, quando da impugnação (fls. 543
a 564), que os valores aqui exigidos tinham sido anteriormente pagos e eram objeto de
pedidos de restituição em outros processos. A bem da verdade, tampouco no recurso
voluntário a Contribuinte apresentou esse argumento em sua defesa. Somente quando se
manifestou sobre resultado da primeira diligência fiscal (fls. 1.028 a 1.037) é que trouxe
à baila o tema:
Requer, por fim, seja reconhecida a nulidade da cobrança combatida em razão de fato
novo, consubstanciado na não homologação das compensações declaradas pela
Recorrente para utilização do crédito apurado no procedimento de retificação realizado
para exclusão das receitas de subvenção em disputa do lucro real, por representar
exigência de tributo que já foi efetivamente recolhido.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 7 de outubro de 2019
Embora o fato da não homologação das compensações talvez fosse superveniente, a
existência dos respectivos processos era de conhecimento pleno da Contribuinte desde a
impugnação, e poderia ter suscitado a vinculação entre as contendas. Não o fez,
provavelmente almejando sair vencedora na discussão aqui tratada, que poderia vir a
convalidar como indébito os valores discutidos nos processos de compensação.
Este fato poderia justificar a preclusão dos argumentos apresentados quanto às
compensações não homologadas e o aproveitamento dos pagamentos lá utilizados, já
que a Contribuinte os trouxe muito após a impugnação e quando se viu diante da
iminente improcedência do seu recurso voluntário. A vedação à apresentação de
fundamentos e provas após a impugnação está prevista no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Contudo, são fatos relevantes, que não podem passar ao largo da decisão, haja vista
tratar-se de recolhimentos incontroversos de tributos que não estão sendo aproveitados
para liquidar débitos da Contribuinte. Assim, considerando o princípio da verdade
material, há de se conhecer e decidir sobre o aproveitamento dos pagamentos não
utilizados.
Como dito, e divergindo da pretensão da Embargante, não se trata de fato capaz de
ensejar a nulidade do lançamento fiscal. À época da autuação, os pagamentos ora
disponíveis estavam todos vinculados a procedimentos de restituição/compensação e
não poderiam ser utilizados para deduzir o quantum constituído de ofício.
Ainda assim, há que se considerar o fato que a Contribuinte detém pagamentos que
foram realizados e estão sem qualquer aproveitamento. Os valores existem e não foram
utilizados para reduzir o montante lançado no presente processo, e também, em grande
parte, foram objeto de indeferimento do direito creditório nos processos de
compensação.
Note-se que há diferença entre os valores constituídos de ofício e aqueles que foram
objeto de pedido de restituição/ressarcimento. Novamente, ilustro a conclusão com
excerto da informação fiscal produzida pela autoridade competente:
b) Se positiva a resposta ao item “a”, o valor total das compensações corresponde ao
montante lançado nos presentes autos ou o valor lançado no presente processo supera o
montante dos créditos compensados?
O valor total do crédito utilizado nas compensações foi de R$5.060.417,67.
O lançamento tributário teve os seguintes valores:
[...]
O total do IRPJ e CSLL apurados no lançamento tributário, exceto os acréscimos legais,
foi de R$ 6.368.779,86.
Não é o caso, portanto, de se considerar improcedente a autuação fiscal por terem sido
os valores constituídos de ofício recolhidos antecipadamente.
A solução para o imbróglio deve ser similar àquela adotada nos lançamentos
decorrentes de exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. Nestes casos, este Conselho
autoriza o aproveitamento dos pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES,
deduzindo-se proporcionalmente os valores correspondentes a cada um dos tributos
objeto de lançamento de ofício. É o que demonstra o acórdão no 9101-001.037, assim
ementado:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Exercício: 2003, 2004
Ementa:
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade fiscal
deve considerar (deduzir) os eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte na
sistemática do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.
Com estes fundamentos, a 1a Turma da CSRF determinou que se procedesse à apuração
do valor devido, considerando-se os recolhimentos efetuados na sistemática do
SIMPLES.
Obviamente, sem perder de vista a diferença entre as situações, pode-se aplicar ao caso
ora em julgamento o mesmo racional que embasou a decisão acima transcrita. Para isso,
a unidade preparadora da RFB deve apurar o montante devido considerando-se, antes do
cálculo dos acréscimos legais, os valores recolhidos de IRPJ e CSLL em cada mês e que
estejam disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.
Esta solução permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão
disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de
infração em relação ao montante que superar a disponibilidade dos pagamentos
previamente realizados.
Por estas razões, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos e acolhidos, com
efeitos infringentes, modificando-se o acórdão embargado para que seja considerado
PROCEDENTE EM PARTE o recurso voluntário apresentado.
CONCLUSÕES
Por todo o acima exposto, e pelo mais que dos autos consta, meu voto é por
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES os embargos declaratórios, reformando-
se a decisão embargada para considerar PROCEDENTE EM PARTE o recurso
voluntário, a fim de que se deduza previamente, na apuração do IRPJ e CSLL, os
montantes mensais recolhidos do imposto e da contribuição que estejam disponíveis nos
sistemas eletrônicos da RFB.”
Logo, considerando a decisão proferida no Processo no 15586-720.500/2016-71,
não há como deferir o direito creditório ora pleiteado, sob pena de implicar duplicidade da
utilização dos mesmos indébitos, bem como não como prevalecer a ideia de enriquecimento
ilício dos cofres públicos ou violação ao princípio da capacidade contributiva, porque eventuais
pagamentos indevidos serão reconhecidos no processo de lançamento do IRPJ e da CSLL, pela
unidade preparadora da RFB ao apurar o montante devido considerando-se, antes do cálculo dos
acréscimos legais, os valores recolhidos, a título de tais tributos em cada mês, e que estejam
disponíveis em seus sistemas eletrônicos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902429/2016-01

Como dito, nos autos do Processo no 15586-720.500/2016-71, essa solução
permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão disponíveis nos sistemas
eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de infração em relação ao montante que
superar a disponibilidade dos pagamentos previamente realizados. Nesse sentido, como no
Processo no 15586-720.500/2016-71 foi aproveitado o valor referente ao pagamento a maior
pleiteado como direito creditório, não remanesce qualquer quantia a ser reconhecida no presente
processo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em questão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 199
DF CARF MF
Original